Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-48.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001321-48.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA RENILDA SCHERER SEVERINO - CPF: 358.250.221-04 (APELANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.498.926/0001-66 (APELADO), FRANCISCO DE SOUZA RANGEL - CPF: 308.321.441-34 (ADVOGADO), HELIO JOSE DE ARAUJO - CPF: 590.980.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO A VERBA HONORÁRIA –
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 85, § 2o DO CPC -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O magistrado fixou a verba honorária sucumbencial abaixo do mínimo legal, por isso, merece majoração, para se adequar aos regramentos do artigo 85, § 2o do CPC, respeitando os limites legais, de modo que a sentença merece alteração nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001321-48.2022.8.11.0051

APELANTE:

SONIA RENILDA SCHERER SEVERINO

APELADA:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SONIA RENILDA SCHERER SEVERINO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Campo Verde,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela Antecipada no
1001321-48.2022.8.11.0051, ajuizada em desfavor de
RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
que julgou parcialmente
procedentes os pedidos aduzidos pela requerente para declarar a invalidade da cláusula moratória na parte em que define os juros moratórios, substituindo-os pelos encargos legais, de 1% ao mês, e indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tendo em vista a sucumbência parcial, condenou

cada uma das partes ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios do ilustre procurador da requerente, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em relação à parte autora, porém, considerando a gratuidade da justiça, a exigibilidade das verbas de sucumbência fica sobrestada pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3o, do CPC

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
no caso dos autos não há que se falar em equidade, uma vez que a causa tem valor certo, e, ainda, que não fosse utilizado tal parâmetro, haveria de ser considerado o proveito econômico, já que é possível mensurá-lo, no entanto
,
alheio às orientações contidas no Código de Processo Civil, o magistrado fixou a verba sucumbencial abaixo do mínimo legal. ”

Assevera que
“para a fixação de honorários, deve-se observar a norma contida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, onde está previsto que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço” (sic).

Afiança que “
tendo em conta a natureza da ação; o grau de zelo dos trabalhos desenvolvidos pelas causídicas, aliado ao período de trâmite do processo, afigura-se razoável o pedido de reforma para majorar o valor dos honorários advocatícios fixados em de 5% (cinco por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da norma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil” (sic).

Par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja majorada a verba sucumbencial em patamar não inferior a 15% (quinze por cento) calculados sobre o valor atualizado da causa (Id. 194470657).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ao final, a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (Id.194470660).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada no Id. 194553652.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SONIA RENILDA SCHERER SEVERINO
ajuizou ação revisional de cláusulas contratuais c/c pedido de tutela antecipada de urgência em desfavor de
RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
pretendendo o reconhecimento judicial de invalidade de cláusulas contratuais pactuadas em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano, para pleitear a redução das parcelas do bem objeto do contrato; indenização por danos morais; repetição em dobro de suposto indébito; bem como a anulação de supostas cláusulas abusivas; e ainda condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do proveito útil da demanda.

Sobreveio a sentença que
julgou parcialmente
procedentes os pedidos aduzidos pela requerente para declarar a invalidade da cláusula moratória na parte em que define os juros moratórios, substituindo-os pelos encargos legais, de 1% ao mês, e indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tendo em vista a sucumbência parcial, condenou ainda, cada uma das partes ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios do ilustre procurador da requerente, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em relação à parte autora, porém, considerando a gratuidade da justiça, a exigibilidade das verbas de sucumbência fica sobrestada pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre com o presente apelo, requerendo a majoração da verba sucumbencial em patamar não inferior a 15% (quinze por cento) calculados sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Considerando as razões recursais

formuladas pela apelante juntamente com os documentos que instruíram o feito, e no que tange ao pedido de
majoração da verba honorária,
adianto que é caso de dar parcial provimento ao recurso.

Isso porque o trabalho do advogado da parte autora, está alinhado ao que determina o artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

No caso em análise, o sentenciante fixou os honorários em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa (89.268,68), que corresponde a R$ 4.463,43 (quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos).

Contudo, de acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC,
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Diante desse regramento normativo, a sentença merece reparos apenas no que tange ao percentual fixado abaixo do mínimo legal, já que com relação à base de cálculo (valor da causa) fora acertada diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido.

Logo, os honorários advocatícios merecem ser majorados para o percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 89.268,68), vez que atende ao limite mínimo fixado no § 2o do artigo 85 o CPC e ao princípio da razoabilidade.

A propósito, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027443-02.2020.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”.
(TJ-MT 10298308720208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o percentual da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024